Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. MEIO DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. HEDIONDEZ DO DELITO. ART. 2o, §1o, DA LEI No 8.072/1990. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO.
I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável imputado na peça acusatória, por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelo depoimento de sua genitora, não há que se falar em absolvição por aplicação do princípio in dubio pro reo.
II – Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III – Se conjugado com outros elementos de convicção, o depoimento judicial de testemunha indireta é plenamente válido como prova apta a fundamentar a condenação.
IV - Após o STF declarar a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/1990, com a redação da Lei no 11.464/2007, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado em se tratando de crime hediondo ou equiparado, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a fixação do regime adequado deverá observar as disposições do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.